Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724459-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Alverto Lima da Silva Agravado: Andre Alves Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Alverto Lima da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0717232-88.2019.8.07.0020, assim redigida: “CHAMO O FEITO À ORDEM. Observa-se que ao ID 119768552, a Parte Exequente pleiteou pela penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis: 1 - Apartamento no 916, situado no 9o Pavimento, do Bloco “E”, da Quadra 04, do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE - Matrícula no 121.415 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e 2 - Apartamento no 104, do Bloco “B-13”, da QRSW 02, SHCSW. Sudoeste/DF, Matrícula no 89.622 - 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Nota-se, no entanto, que a penhora dos direitos aquisitivos supramencionados foi indeferida na decisão de ID 121354396, uma vez que os imóveis haviam sido objeto de acordo homologado judicialmente nos autos de n. 0733582-77.2020.8.07.0001. Ademais, a alegação de fraude à execução não foi reconhecida. Após, ao ID 151772815, a Parte Autora novamente pede a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 121.415. Este Juízo induzido a erro, a fim de averiguar a possibilidade do pleito, o qual, repita-se, já havia sido indeferido, expediu inutilmente ofício ao ITAÚ UNIBANCO com o fito de ter conhecimento de débito remanescente relativo ao imóvel. Não satisfeita, a Parte Exequente veio ao ID 156991305 requerer novamente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 89.622. É o que importa relatar. Decido. Da análise dos autos, observa-se que a Parte Autora tem plena ciência da impossibilidade da penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis mencionados em razão do trânsito em julgado do feito em que foi homologado o acordo que transacionou os direitos de tais bens, conforme decisão de ID 121354396. No entanto, de maneira temerária, voltou a renovar os pedidos de constrição dos bens imóveis. Nesse cenário, nota-se que a Parte Autora tem reiterado pedidos que já foram indeferidos, a ponto de induzir este juízo a erro, bem como mover desnecessariamente a máquina judiciária em clara afronta ao princípio da cooperação e eficiência. Tal situação, portanto, se amolda ao art. 80, V, do CPC, uma vez que o Exequente se encontra, indubitavelmente, procedendo de modo temerário nos presentes autos. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, DEIXO DE APRECIAR as petições de ID 151772815 e 156991305, uma vez que os pleitos já foram atingidos pela preclusão da decisão de ID 121354396. CONDENO o Exequente a pagar multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do executado, na forma do art. 81 do CPC. Ademais, desde a decisão de suspensão dos autos ao ID 92888662, O Autor não logrou êxito em indicar bens do Executado passíveis de constrição. Nesse sentido, retornem os autos ao Arquivo Provisório, a fim de se aguardar o termo final da prescrição intercorrente (05/2027).” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48074773), em síntese, que a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo singular sem a observância do princípio do contraditório e pode ser caracterizada como decisão surpresa. Assim, conclui que a decisão referida deve ser desconstituída. Também questiona os termos da transação celebrada entre o devedor e terceiro nos autos do processo diverso, que teve por objeto o bem imóvel que o credor, ora recorrente, pretende penhorar nos autos do processo de origem. Argumenta, ainda, que a aludida transação produz efeitos somente em relação às partes que a celebraram, razão pela qual não abrange o recorrente. Aduz que o acórdão no 1302420 assegurou a penhora em favor do recorrente dos direitos aquisitivos do bem imóvel situado em “QRSW 02, Bloco ‘B-13’, no 104, Sudoeste”, com a matrícula no 89.622, mas, na prática, não houve a implementação da penhora. Ressalta que não há óbice contra a pretensa penhora de direitos aquisitivos, bem como que não agiu de má-fé. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos dos bens imóveis questionados, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 48074775). Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente se manifestar, com fundamento no art. 10 do CPC, em relação às seguintes questões: “1) clandestinidade do acordo incapaz de motivar a propriedade de terceiros (item 3.2.1); 2) objeto da penhora diverso do objeto do acordo (item 3.2.3); 3) descumprimento ao que restou decidido no acórdão n. 1302420 (item 3.3); 4) penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis (item 3.4); e 5) inocorrência de ação de má-fé por parte do exequente (item 3.5).” (Id. 48099600). O recorrente requereu a aplicação do “princípio da causa madura”, tendo insistido na admissibilidade do recurso e reiterado o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 48177656). Em seguida, vieram os autos conclusos a este Relator eventual (Id. 48424948). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão que ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" de determinados bens imóveis com a finalidade de satisfação do crédito constituído em favor do recorrente. O agravante formulou o seguinte requerimento de penhora, por meio da manifestação referida no Id. 119768552, fls. 1-5 (dos autos do processo de origem): “Razões pelas quais REQUER: A) o reconhecimento da fraude à execução, TORNANDO INEFICAZ PERANTE O CREDOR O ACORDO FIRMADO 0733582-77.2020.8.07.0001 – 1a Vara de Execuções Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF; B) A DETERMINAÇÃO DA PENHORA dos direitos aquisitivos dos imóveis: 1 - Apartamento no 916, situado no 9o Pavimento, do Bloco “E”, da Quadra 04, do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE - Matrícula no 121.415 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, PRINCIPALMENTE, 2 - Apartamento no 104, do Bloco “B-13”, da QRSW 02, SHCSW. Sudoeste/DF, Matrícula no 89.622 - 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; C) APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 744 DO CPC, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, em face da prática, pelo Executado, de atos atentatórios à dignidade da justiça.” (Ressalvam-se os grifos) A decisão referida no Id. 121354396, fls. 1-4 (autos do processo de origem), indeferiu os requerimentos aludidos, que foram formulados por meio das petições que constaram no Id. 119713487 e no Id. 119768552. Nesse contexto o recorrente formulou novo requerimento de penhora de "direitos aquisitivos" em relação aos mesmos bens imóveis (Id. 156991305 dos autos do processo de origem). Com efeito, o Juízo singular apenas fez constar, por meio da decisão ora impugnada, que o requerimento de penhora já fora indeferido, razão pela qual não poderia ser novamente apreciado, por força do fenômeno da preclusão (Id. 159312600, fls. 1-3). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pelo recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a rediscussão da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini